Tribunal: TJDFT
Processo: 0752993-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752993-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA, ELI GOMES OLIVEIRA EMBARGADO: JUIZA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração no Habeas Corpus interposto por ADSON NASCIMENTO contra a decisão por mim proferida, no Id 78981380, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (Id 78996792), sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao considerar que a arma utilizada nos homicídios seria de propriedade do paciente, quando, conforme consta do interrogatório do corréu Jhonny, a pistola apreendida pertencia a este e não ao paciente. Argumenta que tal equívoco compromete a fundamentação da decisão, pois fragiliza a tese defensiva de ausência de dolo. Requer que sejam acolhidos os presentes embargos para sanar a contradição apontada e, consequentemente, reconsiderar a decisão que indeferiu a liminar. É o relatório. Decido. Os presentes Embargos de Declaração, opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar em Habeas Corpus, veiculam alegação de contradição, sob o argumento de que a decisão impugnada teria se baseado em premissa fática equivocada ao considerar que o paciente era proprietário da arma de fogo apreendida e, por isso, teria fornecido os meios de execução para os crimes de homicídio. O embargante sustenta que o interrogatório do coautor Jhonny Mychetty de Paulo demonstraria que a arma lhe pertencia, tendo sido adquirida para defesa pessoal, o que demandaria a reconsideração da negativa de liberdade. Não assiste razão ao embargante. Em primeiro lugar, a contradição que autoriza a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é aquela verificada no corpo da própria decisão, manifestada pela incoerência lógica entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a contradição entre a conclusão do julgado e elementos probatórios externos ou versões defensivas. A divergência apontada, referente à propriedade da arma de fogo, situa-se no âmbito do mérito do writ e da valoração das provas indiciárias colhidas na fase inquisitorial, revelando mero inconformismo com a conclusão adotada. Em segundo lugar, a pretensão de confrontar a premissa fática adotada pela decisão liminar (propriedade da arma, segundo o Relatório Policial) com a versão apresentada pelo coautor em seu interrogatório (propriedade do executor) implica indevida incursão em análise aprofundada do acervo probatório. Reitere-se que a questão relativa às provas, autoria e materialidade dos crimes imputados deve ser devidamente apurada no decorrer da instrução processual perante o Tribunal do Júri, não se prestando o Habeas Corpus e, por extensão, os Embargos de Declaração, como instrumentos adequados para o revolvimento probatório complexo ou para a dilação de prova. Tal óbice processual é amplamente reconhecido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso do writ para aprofundar a cognição de fatos controvertidos que demandam análise exaustiva. Por fim, cumpre destacar que a essência da decisão de indeferimento da liminar está fundamentada na gravidade concreta do modus operandi e no risco à ordem pública, elementos que se mantêm hígidos e suficientes para justificar a custódia cautelar, independentemente da controvérsia sobre a propriedade específica da pistola. O paciente, supostamente, teve participação logística crucial ao disponibilizar seu veículo (GM/Corsa Wind) para o transporte dos coautores e para a imediata fuga após o duplo homicídio qualificado — crime perpetrado com violência e ardil, em concurso de agentes. Essa conduta, por si só, demonstra a periculosidade do agente e a unidade de desígnios, sendo apta a justificar a segregação para a garantia da ordem pública, em linha com a jurisprudência que afirma que a periculosidade concreta do agente constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 978.505/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Assim, a alegada condição pessoal favorável do paciente (primário e com endereço fixo) não é suficiente para a revogação, pois os predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando os elementos concretos dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 1.013.687/BA, Quinta Turma, julgado em 02/09/2025). O indeferimento da liminar, portanto, não carece de fundamentação e não padece do vício de contradição interna. Ante o exposto, por não se verificar a alegada contradição, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente inalterada a decisão que indeferiu a medida liminar. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR